Tribunal: TJBA
Processo: 0775333-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775333-06.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE MILTON DE CARVALHO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR E INEFICIÊNCIA DA PERSECUÇÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS TESES NACIONAIS DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL DISTINTA DA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE INTERESSE DE AGIR. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito executado, referente a multa de infração administrativa de 2013, totalizava R$ 3.101,44 na data do ajuizamento, em 2017, e a execução permaneceu sem citação válida do executado e sem a localização de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito por ausência de interesse de agir, sem prévia intimação para manifestação sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, configura nulidade por decisão surpresa; (ii) determinar se as diretrizes do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, relativas à extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se a processos ajuizados antes de sua vigência; e (iii) verificar se a autonomia municipal para definir "baixo valor" sobrepõe-se aos parâmetros de eficiência judiciária fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como se a existência de acordo de cooperação técnica obsta a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e em atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, constitui matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício. A aplicação de teses firmadas em sede de repercussão geral, conforme o art. 927 do Código de Processo Civil, não exige prévia intimação das partes, uma vez que visa à uniformização e estabilidade da jurisprudência em prol da segurança jurídica e da celeridade processual. 4. As normas processuais, incluindo aquelas que definem o interesse de agir como condição da ação, possuem aplicação imediata aos processos em curso. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não alteraram o direito material de cobrança, mas sim o entendimento acerca da adequação e utilidade da via judicial para a satisfação de débitos de baixo valor, visando à eficiência administrativa do Poder Judiciário. A ineficácia prolongada da execução, sem citação ou localização de bens, justifica a ausência superveniente de interesse de agir, independentemente da data de ajuizamento. 5. A autonomia municipal para definição de "baixo valor" é respeitada para fins de gestão administrativa e política fiscal local, contudo, não se sobrepõe aos parâmetros nacionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para aferição do interesse de agir na via judicial. O valor do débito no ajuizamento (R$ 3.101,44) enquadra-se no conceito de "baixo valor" em comparação ao parâmetro nacional de R$ 10.000,00, especialmente quando ausentes as diligências administrativas prévias de conciliação ou protesto e verificada a inércia processual sem citação ou localização de bens, conforme os critérios cumulativos da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024, embora salutar para a eficiência administrativa, é um instrumento operacional que não tem o condão de derrogar normas legais ou precedentes vinculantes de hierarquia superior, devendo ser interpretado em conformidade com as diretrizes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação de precedentes vinculantes e a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, enquanto matéria de ordem pública, prescinde de prévia intimação das partes. 2. As normas processuais que regem o interesse de agir têm aplicação imediata aos processos em curso, devendo ser observados os requisitos de eficiência e economicidade estabelecidos pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 para a manutenção de execuções fiscais de baixo valor, independentemente da data de seu ajuizamento. 3. A autonomia municipal para definição de "baixo valor" não impede a extinção de execuções fiscais que, pelo valor do débito, ausência de diligências prévias ou ineficácia da persecução judicial, demonstram a perda superveniente do interesse de agir na via judicial, conforme balizadores nacionais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, IV, 927, 931, 932, IV, "b", 1.021; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 9º; Lei nº 5.172/1966, art. 161; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. ACÓRDÃO Vistos, relatado e discutido o Agravo Interno presente nos autos 0775333-06.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado JOSE MILTON DE CARVALHO FERREIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta